Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713536-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME, JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO AGRAVADO: ANA LUCIA SCHERRER MA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indeferimento da gratuidade judiciária Verifica-se nos autos originários que a gratuidade judiciária pleiteada foi indeferida durante o processo de conhecimento. Nesta instância recursal, os Recorrentes foram instados a juntar documentos hábeis para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência (ID 16428981), porquanto renovaram a concessão do pedido em sede recursal, apesar da matéria não ter sido tratada no ato impugnado. Sobreveio manifestação ao ID 16670909. Decido. Considerando o baixo valor das custas de Agravo de Instrumento no Nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não vislumbro o direito vindicado. A primeira Recorrente é pessoa jurídica em pleno funcionamento e o documento de ID 16670911 não demonstra a realidade financeira da empresa. Em relação ao segundo Recorrente, pessoa física, inexiste cotejo analítico entre a verba recebida e as despesas suportadas. De fato, se de um lado o segundo Recorrente ressalta que a empresa é famíliar e retira o seu sustento e da sua família da pessoa jurídica, por outro os Recorrentes tentam passar a impressão para este Juízo de que nada recebem e só possuem dívidas, situação a qual não pode ser tolerada, posto que ultrapassa os níveis de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes. Intimem-se os Recorrentes para apresentarem o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com o recolhimento, conclusos para análise do pedido liminar. I. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator